Tribunal: TJDFT
Processo: 0706430-69.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706430-69.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO DE SOUZA MELO APELADO: JOICE MARA GALDINO FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Reginaldo de Souza Melo em face de sentença (ID 52194284) que, nos autos da Ação Reivindicatória movida pelo Apelante em desfavor de Joice Mara Galdino Feitosa, julgou improcedente o pedido autoral, diante da ausência de prova de que a parte Autora seja a proprietária do bem objeto da demanda. O Apelante protocolizou pedido de desistência do recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC/15 (ID 53430221). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator